Tribunal: TJES
Processo: 5004150-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004150-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIO GARDIMAN SIRTOLI
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004150-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCIO GARDIMAN SIRTOLI

AGRAVADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCIO GARDIMAN SIRTOLI em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra (id 878298), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” n.º 0000494-20.2020.8.08.00, que visava a exclusão de seu (do Agravante) nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão impugnada, alegando, em síntese, (a) que no momento da inspeção realizada no dia 11.04.2018 pela concessionaria de energia elétrica ora agravada, a qual teria encontrado a irregularidade no medidor de energia elétrica, o Agravante já não estava na posse do imóvel, pois teria arrendado tal imóvel a terceiro; (b) que a própria Agravada afirma que não está imputando a infração ao Agravante, mas apenas identificou a irregularidade em seu medidor e (c) que houve inobservância das normas legais na apuração da irregularidade e no arbitramento do valor supostamente devido.

Foi proferida decisão interlocutória (id 921045), que deferiu a tutela de urgência recursal postulada.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 981677), defendendo a legalidade do ato praticado e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Junho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004150-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCIO GARDIMAN SIRTOLI

AGRAVADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCIO GARDIMAN SIRTOLI em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra (id 878298), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” n.º 0000494-20.2020.8.08.00, que visava a exclusão de seu (do Agravante) nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão impugnada alegando, em síntese, (a) que no momento da inspeção realizada no dia 11.04.2018 pela concessionaria de energia elétrica ora agravada, a qual teria encontrado a irregularidade no medidor de energia elétrica, o Agravante já não estava na posse do imóvel, pois teria arrendado tal imóvel a terceiro; (b) que a própria Agravada afirma que não está imputando a infração ao Agravante, mas apenas identificou a irregularidade em seu medidor e (c) que houve inobservância das normas legais na apuração da irregularidade e no arbitramento do valor supostamente devido.

No caso
sub examine
, depreende-se que a Agravada verificou a existência de irregularidade na instalação de energia elétrica da unidade consumidora do Agravante, referente ao religamento direto supostamente realizado por terceiros, de forma a impedir a devida aferição do consumo para fins de cobrança, ensejando a lavratura do respectivo TOI e a exigência do valor de R$ 82.425,93 (oitenta e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais, noventa e três centavos), relativamente ao consumo estimado, na forma da legislação em vigor.

Pois bem.

O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em que pese a presunção de legitimidade que todo ato administrativo possui, não pode ser elaborado unilateralmente, devendo ser confeccionado na forma do art. 129, § 3º, da Resolução nº. 414/2010, da ANNEL,
in

verbis
:

“Art. 129 - Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...)”

No caso, entretanto, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI não está assinado, tampouco há nos presentes autos prova no sentido de que o responsável pela instalação de energia elétrica fora regularmente notificado a respeito de tal irregularidade (id 878302).

Convém registrar, ainda, que a Agravada nada esclareceu sobre a ausência de realização da perícia técnica sobre o medidor de energia da unidade consumidora.

Conforme já decidiu a Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, “e
mbora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo,
seguido de perícia técnica
, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 009180003056, Relator : DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020) (grifei).

Ademais, infere-se plausibilidade nas alegações do Agravante, tanto pela demonstração da existência de contrato de “arrendamento agrícola” do imóvel em que se identificou a instalação elétrica irregular (id 878306 – fls. 03/06), como pela afirmação da própria Agravada (id 878295) de que o Agravante teria solicitado o desligamento em 03.03.2015, ou seja, antes da data do início das irregularidades apuradas, o que, em uma primeira análise, corrobora a alegação.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que “a j
urisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel
” (AREsp 1557116/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019), sendo certo que deve ser averiguada nos autos, mediante o necessário contraditório, se efetivamente houve modificação na inscrição da titularidade perante a concessionária do serviço, não sendo possível extrair tal conclusão neste momento incipiente a partir das provas apresentadas.

Tais elementos, ao menos em sede de cognição sumária que o momento comporta, revelam o
fumus boni iuris
da tese defendida pelo Agravante, sem prejuízo da instrução probatória processual a ser realizada na demanda de origem a fim de subsidiar a formação de cognição exauriente acerca da
quaestio
.

Convém notar, outrossim, que a inserção do nome do Agravante em órgão de proteção ao crédito pode causar-lhe prejuízo imediato, sendo certo que este fato é capaz de gerar prejuízos não só de ordem extrapatrimonial (dano moral
in re ipsa
), como de ordem material, como a impossibilidade de obtenção de crédito.

Sendo assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada nos autos de origem, tais como o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para, confirmando a medida liminar proferida, determinar à Agravada que promova, em relação ao débito controvertido, a retirada do nome do Agravante dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001432-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDSON DIAS FERREIRA

AGRAVADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INCLUSÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO PRETÉRITO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INSUFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

Embora possa a empresa concessionária de energia elétrica cobrar os créditos que deixou de auferir em razão de irregularidade apurada em medidor de energia elétrica, tal valor só pode ser cobrado do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, que a avaria existente no referido aparelho fora causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura de "Termo de Ocorrência de Irregularidade" (TOI).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MARCIO GARDIMAN SIRTOLI e Agravada EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.